Tribunal: CARF
Processo: 11128.732176/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.732176/2013-37
ACÓRDÃO
3001-002.675 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 02/12/2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 185.
A agência marítima, na condição de representante do transportador
estrangeiro no País, responde pela infração caracterizada pela não
prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na
forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.675 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732176/2013-37
2
Sala de Sessões, em 18 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual, transcrevo o relatório da decisão de primeira instância
para descrever a lide:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para aplicação da
penalidade prevista pelo artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003, no valor de R$
5.000,00, diante da constatação de que informações sobre carga marítima
desconsolidada foram prestadas pela empresa autuada, agente de carga, de
forma intempestiva, em desacordo com o prazo determinado pelos artigos 22 e
50 da IN RFB no 800/2007.
Por meio eletrônico, a autuada foi intimada do auto de infração em 16/10/2013
(fls. 34, 37 e 38), tendo ela apresentado tempestivamente impugnação e
documentos em 23/10/2013 (fls. 39 a 88).
A defesa alegou que:
Preliminar.
Ilegitimidade passiva.
1. O ônus pelo registro das informações pertinentes à mercadoria sempre foi, e
continua sendo, da empresa responsável pelo transporte. Reproduziu artigos (3o a
6o) da IN RFB no 800/2007;
2. Descabida a pretensão do Administrador de impingir aos agentes marítimos,
desconsolidador ou agente de carga, meros mandatários, a penalidade decorrente
do descumprimento dos prazos fixados na legislação citada. As figuras desses
agentes e dos transportadores não se confundem;
3. A pretensão de responsabilização solidária (ou subsidiária) levada a cabo pela
Receita Federal neste Auto de Infração deve, necessariamente, decorrer de
expressa previsão legal, fugindo da esfera discricionária do administrador;
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.675 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732176/2013-37
3
4. A impugnante nada mais é do que o agente desconsolidador nacional,
podendo, por analogia, ser comparada a um agente de navegação. Reproduziu
doutrina, a Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos e trecho de
decisão do Poder Judiciário Federal;
Questões de mérito.
Situação fática e ausência de prejuízo à fiscalização.
5. A dependência do recebimento de informações prestadas por outros
intervenientes foi o motivo do seu suposto atraso;
6. Ainda que as informações possam ter sido prestadas fora do prazo, não houve
liberação de mercadoria sem a anuência da fiscalização, razão pela qual não há
que se falar em prejuízo desta;
7. As informações foram imputadas corretamente;
8. Em nenhum momento teve a intenção de obstruir os trabalhos de fiscalização;
Denúncia espontânea.
9.
A requerente, sem nenhuma provocação da Autoridade Fiscal,
espontaneamente, imputou as informações devidas assim que recebeu as
informações necessárias, mesmo não tendo sido ela a responsável pelo
cometimento do erro. Reproduziu trechos de decisões do Poder Judiciário, bem
como doutrina;
10. Uma vez que a imputação dos dados foi providenciada pela própria
Impugnante e que esta não foi a causadora deste erro, requer a inaplicabilidade
da pena em questão baseada no princípio da Denúncia Espontânea, amparada
pelo artigo 138 do CTN.
Da ausência de obrigação legal.
11. Descabe falar em infração, pois, até 31 de março de 2009, todas as
informações lançadas pelos intervenientes aduaneiros foram feitas sem qualquer
ofensa a obrigação legal, independentemente do que diz o artigo 50 da IN 800/07;
12. Se os intervenientes aduaneiros prestaram informações além das 48 horas
antes da atracação, durante o período compreendido entre 30 de abril de 2008,
data final dos procedimentos de contingência (IN RFB no 835/08), até 31 de março
de 2009, não houve infração;
13. O embarque aqui listado foi realizado anteriormente à 31/03/2009, portanto,
não é passível de penalidade de qualquer natureza;
Pedido.
14. De todo o apresentado, requer o deferimento da presente, de forma que a
cobrança seja cancelada e o processo administrativo fiscal extinto.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, conforme
se verifica da ementa abaixo transcrita:
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.675 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732176/2013-37
4
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 02/12/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo, no sistema SISCOMEX CARGA, das informações relativas
à desconsolidação de carga no porto alfandegado de destino do Conhecimento
Eletrônico Genérico (CE Genérico) tipifica a multa prevista pelo artigo 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
n° 10.833/2003.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente de Carga é o sujeito passivo da obrigação de prestar informações à RFB,
através do sistema SISCOMEX CARGA, relativas à desconsolidação de cargas
importadas.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente ou responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme artigo 136 do Código Tributário
Nacional.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações
relativas à carga transportada, uma vez que tal fato configura a própria infração.
Súmula CARF no 126.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 04/12/2020, a recorrente apresentou Recurso Voluntário em
14/12/2020 alegando: preliminarmente (i) ilegitimidade passiva; e no mérito (ii) ausência de
prejuízo à fiscalização; (iii) denúncia espontânea; (iv) IN RFB no 1473/2014 – retroatividade da lei
tributária; (v) ausência de obrigação legal pelo período de contingência do Siscomex Carga; e por
fim, (vi) prescrição intercorrente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.675 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732176/2013-37
5
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
2.1. Da ação judicial coletiva 0005238-86.2015.4.03.6100
Trata-se de ação coletiva proposta pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC),
com pedido de antecipação de tutela para reconhecer a aplicação da denúncia espontânea para
infrações aduaneiras, nos termos do § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66.
A ACTC pede a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, alegando a
ilegalidade das multas aplicadas por descumprimento de obrigações acessórias previstas na
Instrução Normativa RFB 800/2007, artigos 18 e 22, bem como do ato declaratório executivo
COREP no 03/2008.
A recorrente informa ser associada da ACTC, mas afirma que a multa discutida no
presente processo não é objeto da referida ação judicial.
Entendo que não há concomitância entre este processo administrativo e o referido
processo judicial, já que, por se tratar de uma ação coletiva, pode haver identidade quanto à causa
de pedir e os pedidos, porém, como a ação foi proposta por substituto processual, não há
identidade entre as partes do processo judicial e as partes do processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, conheço também a matéria objeto de ação judicial e passo a análise
da preliminar suscitada pela recorrente.
3. Preliminar
3.1 Ilegitimidade Passiva
Alega a recorrente que o Auto de Infração não merece prosperar, pois da simples
leitura dos artigos 3o, 5o e 6o da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, verifica-se que o ônus
da prestação da informações pertinentes a mercadoria seria da empresa transportadora, sendo
agentes marítimos, agentes de carga e desconsolidadores meros mandatários, não havendo
previsão legal para sua responsabilização. Colaciona súmulas sobre o tema.
Sem muitas delongas sobre esse tema, registra-se que o entendimento quanto à
responsabilidade dos agentes marítimos pela multa de que trata esses autos encontra-se
atualmente consolidado na jurisprudência deste Conselho por meio do enunciado no 185, o qual,
nos termos do art. 85 do Anexo, do RICARF, é de observância obrigatória por seus membros.
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.675 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732176/2013-37
6
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Nesses termos, voto por rejeitar a preliminar suscitada pela Recorrente.
3.2 Prescrição intercorrente
Esse tópico foi apresentado como mérito no Recurso Voluntário, no entanto, vou
analisá-lo neste tópico, por entender que se trata de questão preliminar.
A recorrente informa que a impugnação do Auto de infração foi apresentada no ano
de 2013 e somente em 2020 foi proferido o Acórdão de Julgamento, tendo transcorrido sete anos
entre os atos e que, portanto, ocorreu a prescrição intercorrente prevista na Lei no 9.873/99,
artigo 1o, §1o. Assim, defende que o direito de cobrança do crédito esvaiu-se por inércia da
Autoridade Fiscal.
O tema da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal já foi objeto de
Súmula pelo CARF, que deve ser seguida pelos conselheiros nos seus julgados, de acordo com o
artigo 85 do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023.
A Súmula no11 do Carf assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003.
Nesses termos, rejeito a preliminar.
4. Mérito
4.1 Ausência de prejuízo à fiscalização
Nesse tópico, a recorrente defende que a carga não foi liberada sem anuência da
fiscalização, que não teve intenção de obstruir os mecanismos da fiscalização e que todas as
informações já estavam lançadas no Siscomex-Carga antes da liberação de embarque.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.675 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732176/2013-37
7
Sem razão a Recorrente. Sobre esse tema, cabe esclarecer que a penalidade
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei n° 37/1966 é objetiva, ou seja, o agente
responde pela conduta ainda que não haja culpa ou dolo, conforme se verifica do artigo 94, do
mesmo Decreto-Lei:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
Assim, não há que se falar em necessidade de prejuízo à fiscalização para aplicação
da multa.
4.2 Denúncia Espontânea
A recorrente informa que a situação fática se amolda ao disposto no artigo 138 do
CTN, uma vez que não houve nenhuma provocação fiscal para que fosse incluída a informação no
sistema, tendo esta sido realizada antes da lavratura do auto de infração e que, portanto, se
estaria caracterizada a denúncia espontânea, suficiente para afastar a aplicação da penalidade.
Colaciona decisões judiciais e do CARF.
Ora, a conduta da recorrente descumpriu obrigação acessória autônoma, para a
qual, conforme jurisprudência, não cabe a figura da denúncia espontânea. Ou seja, realizada a
conduta, aplica-se a multa. Isso ocorre porque, mesmo que, em momento posterior, o sujeito
passivo altere a informação, a infração já estará consumada, pois não será mais possível cumprir o
prazo e o controle aduaneiro já terá sido colocado em risco.
Entendimento este já sumulado pelo CARF e é de observância obrigatória pelos
conselheiros nos seus julgados.
Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.675 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732176/2013-37
8
Nesse sentido, voto por negar provimento neste item
4.3 Advento da IN 1.473 de 2014.
A recorrente informa que a IN RFB no 1.473, de 2014 revogou os artigos 45 a 48 da
IN RFB no 800, de 2007, tornando inaplicável a multa de R$ 5.000,00 e invoca a retroatividade
benigna da norma para que a multa seja cancelada.
Embora a IN RFB No 1.473/2014 tenha revogado os artigos mencionados, não houve
alteração nos prazos para prestação de informações à RFB. Eles continuam previstos no art. 22 da
IN RFB No 800/2007 e seu descumprimento segue sendo passível da aplicação da multa prevista
no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei n° 37/66.
Ademais, a revogação dos artigos pela IN No 1.473/2014 não poderia implicar a
extinção da multa, pois por força do disposto no art. 5o, XXXIX, da Constituição Federal, não eram
os dispositivos deste capítulo que fundamentavam a penalidade, oferecendo apenas a
interpretação da Receita Federal quanto à aplicação da multa. O fundamento da penalidade em
questão é o disposto no art. 107, inciso IV, alínea 'e’, do Decreto-Lei n° 37/66; norma com status
de lei em sentido estrito que segue vigente.
Nesse sentido, o argumento da Recorrente de que a própria Receita Federal estaria
revendo a postura adotada em relação à aplicação de penalidades pela prestação de informações
fora do prazo não procede.
Portanto, voto por negar provimento aos argumentos contidos neste item.
4.4 Ausência de obrigação legal – Período de contingência até 31/03/2009
A recorrente se vale do artigo 50 da IN RFB no 800, de 2007 para defender a
ilegalidade da aplicação da multa, uma vez que, de acordo com o referido artigo, os prazos de
antecedência só seriam obrigatórios a partir de 01/04/2009 e que todas as informações lançadas
pelos intervenientes aduaneiros até 31/03/2009, foram feitas sem qualquer ofensa a obrigação
legal.
Vejamos o que diz o mencionado artigo 50:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.675 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.732176/2013-37
9
Pela leitura do parágrafo único do artigo acima, verifica-se que não assiste razão à
recorrente, pois não se eximiu a responsabilidade pela prestação da informação da carga antes da
atracação da embarcação em porto no país. Houve certa flexibilização, é verdade, mas a
informação depois da chegada da carga não estava permitida, que foi o que ocorreu em tela.
Portanto, nego provimento nesse quesito.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição
intercorrente e NEGAR provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 172
DF CARF MF
Original